Tribunal: TJDFT
Processo: 0731311-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731311-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA BEATRIZ DA SILVA GOMES AGRAVADO: JOSE CORREA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de dois agravos de instrumento (0731320-21.2024.8.07.0000 e 0731311-59.2024.8.07.0000), interpostos em face de decisão proferida no cumprimento de sentença no 0740220-92.2021.8.07.0001, movido por JOSE CORREA DIAS em desfavor de RUBINHOEXPRESS COMERCIO LTDA – ME e BARBARA BEATRIZ DA SILVA GOMES. A decisão agravada deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, determinando a inclusão da sócia no polo passivo da demanda (ID 201153068): “Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença ajuizada por JOSE CORREA DIAS em desfavor de RUBINHOEXPRESS COMERCIO LTDA - ME, sendo que a parte credora objetiva a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de atingir o patrimônio da sócia. É inconteste que vige em nosso ordenamento o princípio da autonomia das pessoas jurídicas, em relação às pessoas dos sócios que a compõe. Contudo, tal regra não é absoluta e permite em determinados casos a penetração no escudo da autonomia, a fim de alcançar o patrimônio dos sócios. Para tanto, em um processo paulatino erigiu-se em nossa doutrina e jurisprudência a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, vindo somente com a edição do Código de 2002 positivar este entendimento (art. 50) no âmbito das relações civis. A norma impõe como pressupostos autorizativos a presença do elemento fraude ou do abuso de direito da personalidade e o evento danoso, devendo o magistrado sempre se pautar no zelo e cautela, em face da excepcionalidade que a medida se reveste (AGI 2000.00.2.004508-9, Relator: Hermenegildo Gonçalves). Como bem assevera o professor Fábio Ulhôa, “o pressuposto inafastável da desconsideração é o uso fraudulento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, únicas situações em que a personalização das sociedades empresárias deve ser abstraída para fins de coibição dos ilícitos por ela ocultados.( ...) Nessa ação, o credor deverá demonstrar a presença do pressuposto fraudulento.” (Curso de direito comercial, volume 2. São Paulo: Saraiva, pág. 54/55). O mesmo professor discorre neste ponto e afirma que estamos defronte da chamada teoria maior subjetiva, na qual há a necessidade de demonstração dos elementos fraude (subjetivo) e o dano, sendo que se houver a chamada confusão patrimônio é possível a aplicação da teoria maior objetiva. No caso em exame, a argumentação do exequente cinge-se à coincidência de endereços e de objeto social da empresa executada com uma franquia, das quais a Sra. Bárbara Beatriz é sócia. Em síntese, o exequente aduz que foram realizados mandados por Oficial de Justiça no endereço da executada, sendo que os expedientes são recebidos de maneira conveniente ao talante da executada, o que configura os pressupostos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica. Analisando os autos, tenho que o exequente possui razão. Inicialmente, é forçoso reconhecer que a empresa executada e a sua suposta franquia possuem o mesmo endereço, além de objetos sociais semelhantes (IDs 166413752 e 166413754). Ainda, a Sra. Bárbara Beatriz, de fato, é sócia de ambas as empresas. Ora, os contratos sociais são suficientes para traçar um paralelo entre os objetos das empresas, motivo pelo qual a prova oral mostra-se insubsistente nesse sentido, sobretudo por uma questão de boa-fé objetiva (venire contra factum proprium). É patente a ausência de bens e as empresas possuem elementos constitutivos parecidos: a primeira empresa possui o nome RUBINHOEXPRESS COMERCIO LTDA – ME, CNPJ n. 23.299.259/0001-80, e a segunda chama-se RLB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ n. 33.156.695/0001-54, e, apesar de razões sociais e CNPJ diversos, o nome fantasia coincide (RUBINHOEXPRESS, ID 166413754 - Pág. 03) Assim, os fatos são suficientes para justificar a quebra da autonomia patrimonial da empresa, ante a presença dos pressupostos previstos no art. 50 do Código Civil. Ora, é patente que a sócia, ao seu bel-prazer, poderá se valer da personalidade jurídica da franquia para gerar obstáculo ao exequente, lesando o seu direito ao crédito. Importante mencionar que o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já foi instado a se manifestar em situação análoga, se posicionando de forma clara pela aceitação da desconsideração, pois demonstrado o preenchimento dos pressupostos autorizadores, in verbis: CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA. DESVIO DE FINALIDADE. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada. 1.1. Nesta via recursal, o agravante aduz que requereu a desconsideração da personalidade jurídica da executada considerando que no seu quadro societário figura outra empresa como sócia a qual também é administrada pela mesma pessoa física, o que implica em "indícios fortíssimos do abuso do direito de compor personalidades jurídicas para lesar credores". 2. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica se consagra a possibilidade de ignorar a autonomia da personalidade da pessoa jurídica sempre que esta venha a ser utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída. Situação que permite ao credor da obrigação assumida pela pessoa jurídica de alcançar o patrimônio particular dos sócios que a integram para a satisfação de seu crédito 2.1. A esse respeito, o Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, de modo que ser possível, episodicamente, a retirada do manto protetor da personalidade, além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 2.2. A empresa executada, em evidente desvio de finalidade, teria recebido valores indevidamente por serviços de oncologia que não foram prestados, revelando a natureza fraudatória de auferir valores sem justa causa ao exigir o custeio de tratamentos que não foram realizados a pacientes com câncer e que pagos pela agravante. 2.3. A pessoa jurídica executada e uma das empresas que compõe o quadro societário da agravada possuem identidade na atividade econômica e objeto social, estão sediadas no mesmo endereço, similaridade de sócios e administrada pela mesma pessoa física. 2.4. Nesse quadro, a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica executada constitui medida excepcional adequada, posto que evidenciada as circunstâncias legalmente definidas, quer dizer, o desvio de finalidade, ao agir de forma fraudulenta visando obter pagamento de serviços médicos que não foram prestados, além da confusão patrimonial e societária, admitindo a aplicação do instituto ora requerido. 2.5. Precedente deste TJDFT: "(...) 1. Para que seja desconsiderada a personalidade jurídica de determinada empresa, deve haver a comprovação alternativa do abuso de direito, confusão patrimonial entre os bens da sociedade e os dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida pelos sócios em desfavor dos interesses creditícios, nos termos do art. 50 do Código Civil. No caso em apreço, há indícios de que a devedora emprega artifícios para se esquivar do pagamento da dívida, por meio de outras empresas do grupo econômico, que têm alguns sócios em comum. 2. A mera possibilidade da não satisfação do crédito e ausência de bens a penhorar não são circunstâncias suficientes a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime." (07040580920188070000, Relatora: Fátima Rafael 3a Turma Cível, DJE: 13/07/2018). 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1824728, 07224051720238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no PJe: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE COMPROVADA. REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL DEMONSTRADOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. 1. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. 2. Nos casos em que a relação jurídica se limita aos contornos do Código Civil é aplicável a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica. Para essa teoria, necessário se mostra a configuração de pelo menos um dos seguintes requisitos para que se efetive a desconsideração da personalidade jurídica da empresa: o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio. 3. A existência de empresas com identidade dos elementos constitutivos, incluindo objeto social, atividades exercidas e endereço de atividade, caracteriza a confusão patrimonial. Essa situação autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, permitindo que a perseguição da dívida possa ser direcionada à outra empresa e ao sócio administrador de ambas. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1406607, 07384272420218070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. INCLUA-SE a sócia BARBARA BEATRIZ DA SILVA GOMES (CPF n. 114.897.066-58) no polo passivo da demanda. Intime-se a parte credora para promover o andamento do feito, requerendo o que lhe entender de direito. Prazo de 15 (quinze) dias.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 202983220). Em ambos os agravos de instrumento, cujas razões são idênticas, os recorrentes pedem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a cassação da decisão agravada, em razão de cerceamento de defesa, bem como o deferimento de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do agravado, com a finalidade de comprovar que não foram preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica (IDs 62231467 e 62231498). Argumentam que o juízo de origem incorreu em erro de procedimento ao deferir a desconsideração da personalidade jurídica, sem que antes fosse analisado o pedido de produção de provas formulado pela parte agravante. Afirmam que as provas requeridas teriam por escopo demonstrar que a empresa RLB COMÉRCIO DE ALIMENTOS, responsável pela fábrica de molho de tomate em Águas Claras/DF, não é uma franquia da executada. Pretendiam demonstrar, ainda, que a empresa RLB COMÉRCIO DE ALIMENTOS nunca operou suas atividades no endereço da executada, assim como a inocorrência de fraude, confusão patrimonial e ocultação de patrimônio pela devedora. Sustentam que a ausência de apreciação dos pedidos de dilação probatória formulados em momento oportuno configura cerceamento de defesa. Prosseguem argumentando ser indevida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa RUBINHOEXPRESS COMERCIO, com a inclusão no polo passivo de sua sócia. Destacam que não foram suscitadas provas inequívocas da suposta ausência de patrimônio, encerramento irregular e qualquer outra forma de abuso de direito a amparar a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica. Argumentam que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e, por isso, não pode ser aplicada nos casos em que for constatada a insolvência da empresa ou a simples impossibilidade de serem honradas obrigações em razão do encerramento das suas atividades. Afirmam que o pedido de desconsideração se ampara basicamente numa mera declaração da ex-gerente da agravante, durante uma diligência do Oficial de Justiça ao antigo local de funcionamento da empresa, onde ela forneceu informação errônea de que a empresa que funcionava no local era a RLB COMÉRCIO DE ALIMENTOS. Esclarecem que a empresa RLB COMÉRCIO DE ALIMENTOS nunca funcionou no referido local da diligência do Oficial de Justiça, conforme estaria demonstrado nos contratos de locação anexados aos autos. Afirmam que, da análise dos documentos apresentados, o único locatário do espaço localizado no endereço constante da diligência do Oficial de Justiça se trata da empresa RUBINHOEXPRESS COMÉRCIO. Acrescentam que a mera existência de identidade de sócios e a ausência de bens, não autorizam a desconsideração da personalidade jurídica. É o relatório. Os agravos estão aptos ao processamento, eis que tempestivos e instruídos com o recolhimento do preparo (IDs 62231504/62231507 e 62231468/62231469). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o art. 1.019, I, CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença, proferida em ação de despejo por falta de pagamento, que condenou a empresa RUBINHOEXPRESS ALIMENTOS a desocupar o imóvel comercial, bem como ao pagamento dos encargos da locação (alugueis e IPTU/TLP) e aqueles relativos ao consumo de água e energia elétrica (ID 135569576). O valor do débito é de R$ 139.722,31, atualizado até 24/06/2024 (ID 201634867). O exequente requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Argumentou que as diligências para o adimplemento do débito não foram frutíferas. Afirmou que, dentre as diligências realizadas, houve a tentativa de penhora e avaliação de bens na sede da empresa ré. No entanto, no dia 14/09/22, o Oficial de Justiça não pôde intimar a RUBINHOEXPRESS COMÉRCIO, tendo em vista a informação prestada pela gerente da loja de que aquele local pertencia a outra empresa, que seria a RLB COMÉRCIO DE ALIMENTOS. Posteriormente, em 11/10/22, houve nova visita ao local por outro Oficial de Justiça, ocasião em que confirmado pela mesma gerente que se tratava de uma franquia da RUBINHOEXPRESS COMERCIO. Alegou que, com isso, tornou-se notório que existem duas empresas, associadas a mesma sócia, com o mesmo objeto social e CNPJ distintos, teoricamente funcionando no mesmo local, sendo essa uma evidente fraude, cujo objetivo é impedir que as diligências sejam feitas e, consequentemente, que o patrimônio da devedora seja alcançado (ID 166413747). A instauração do incidente foi deferida no ID 166413474. Citada, a sócia BÁRBARA BEATRIZ DA SILVA GOMES ofereceu defesa. Alegou que não existe qualquer indício de atuação da empresa RUBINHOEXPRESS COMÉRCIO em sentido contrário de suas finalidades sociais e/ou abusando de sua personalidade jurídica. Afirmou que sua funcionária forneceu informação errônea sobre a empresa que funcionava no local diligenciado pelo Oficial de Justiça, citando a empresa RLB COMÉRCIO DE ALIMENTOS. Esclareceu que a RBL nunca funcionou no referido local, conforme contratos de locação apresentados nos autos (ID 197108699). No mesmo sentido, foi apresentada manifestação pela empresa executada (ID 168779148). Na decisão de ID 198800114, o juízo de origem abriu prazo para especificação de provas que as partes pretendiam produzir em eventual e futura dilação probatória, definindo os motivos da produção de novas provas. A sócia BÁRBARA requereu o depoimento pessoal do requerente e a produção de prova testemunhal, visando comprovar que: a) a empresa RLB COMÉRCIO DE ALIMENTOS não é uma franquia da requerida RUBINHOEXPRESS; b) a empresa RLB COMÉRCIO DE ALIMENTOS nunca operou suas atividades no endereço da RUBINHOEXPRESS; c) não ocorreu fraude visando impedir as diligências judiciais; d) não ocorreu fraude visando impedir que o patrimônio da empresa RUBINHOEXPRESS fosse alcançado; e) não ocorreu confusão patrimonial e ocultação de patrimônio pela RUBINHOEXPRESS (ID 200969739). Em seguida, sobreveio a decisão ora agravada, que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, determinando a inclusão da sócia no polo passivo da demanda. CERCEAMENTO DE DEFESA As agravantes suscitam a preliminar de cerceamento de defesa, diante de alegada não apreciação do pedido de dilação probatória formulado em sede de especificação de provas. É cediço que o processo civil brasileiro adotou, como sistema de valoração das provas, o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. Por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. No caso, o juízo agravado indeferiu as provas requeridas. Fundamentou que: “Ora, os contratos sociais são suficientes para traçar um paralelo entre os objetos das empresas, motivo pelo qual a prova oral mostra-se insubsistente nesse sentido, sobretudo por uma questão de boa-fé objetiva (venire contra factum proprium). [...] Assim, os fatos são suficientes para justificar a quebra da autonomia patrimonial da empresa, ante a presença dos pressupostos previstos no art. 50 do Código Civil.” - g.n. Ou seja, o julgador entendeu que as provas constantes dos autos eram suficientes, não havendo que falar em cerceamento de defesa, porquanto apresentados os fundamentos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA Os agravantes prosseguem alegando que não estão preenchidos os requisitos para a aplicação da medida excepcional deferida na decisão agravada. A desconsideração da personalidade jurídica, hospedada no art. 50 do CC, deve ser aplicada de forma criteriosa porque contrasta com a separação patrimonial que constitui um dos pilares da atividade empresarial. O referido dispositivo leal prevê a desconsideração da personalidade jurídica nos seguintes termos: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.” Sobre o tema, a doutrina de Rubens Requião leciona que: “Ora, diante do abuso de direito e da fraude no uso da personalidade jurídica, o juiz brasileiro tem o direito de indagar, em seu livre convencimento, se há de consagrar a fraude ou o abuso de direito, ou se deva desprezar a personalidade jurídica, para, penetrando em seu âmago, alcançar as pessoas e bens que dentro dela se escondem para fins ilícitos ou abusivos.” (in: Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 58, no 410, p. 12-24, dez. 1969. p.14) O Código Civil adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social. A confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. Constitui-se em medida excepcional, aplicável somente nos casos em que evidenciadas as circunstâncias legalmente definidas. No caso, foi demonstrado que a executada não é encontrada no local de sua sede, onde funciona outra empresa, de que BÁRBARA também é sócia, chamada RLB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Referida pessoa jurídica possui objeto social semelhante à devedora, inclusive atuando sob o mesmo nome fantasia, a saber, RUBINHOEXPRESS (IDs 166413754, 166413755, 166413756). Conclui-se, em uma análise preliminar, que está demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pela confusão patrimonial. Ressalta-se, ainda, a dificuldade em encontrar bens da empresa executada. Logo, admissível a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Em sentido similar: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE COMPROVADA. REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL DEMONSTRADOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. 1. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. 2. Nos casos em que a relação jurídica se limita aos contornos do Código Civil é aplicável a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica. Para essa teoria, necessário se mostra a configuração de pelo menos um dos seguintes requisitos para que se efetive a desconsideração da personalidade jurídica da empresa: o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio. 3. A existência de empresas com identidade dos elementos constitutivos, incluindo objeto social, atividades exercidas e endereço de atividade, caracteriza a confusão patrimonial. Essa situação autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, permitindo que a perseguição da dívida possa ser direcionada à outra empresa e ao sócio administrador de ambas. 4. Agravo de instrumento provido.” (07384272420218070000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, DJE: 22/3/2022) - g.n. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator